Tribunal: TJPA
Processo: 0802630-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802630-97.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARIANNY MELO BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802630-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARIANNY MELO BORGES

IMPETRANTE: FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº 27.263)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TR
Á
FICO DE DROGAS
.

ART. 33 , DA LEI N
º
11343/06).
PRIS
Ã
O PREVENTIVA. SUBSTITUI
ÇÃ
O POR PRIS
Ã
O DOMICILIAR. PACIENTE M
Ã
E DE FILH
A
MENOR DE
SEIS
ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substitui
çã
o da pris
ã
o preventiva por domiciliar na situa
çã
o de mulher com filho de at
é
12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

2.
Restando comprovado nos autos que a paciente possui um filho menor de 0
6
(
seis
) anos de idade, adequada se mostra a substitui
çã
o da segrega
çã
o provis
ó
ria por pris
ã
o domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. encaixando-se perfeitamente nos par
â
metros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n
º
. 143641/sp, tornando-se adequada a substitui
çã
o da sua pris
ã
o preventiva pela domiciliar.

3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.
Substituir a pris
ã
o preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com MONITORAMENTO ELETR
Ô
NICO, sem preju
í
zo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o que o ju
í
zo
a quo
entenda oportuna no curso do processo.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos e etc...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
concess
ã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos
tr
ê
s
dias do m
ê
s de
maio
de dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém/PA,
3
de
maio
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
080
2630-97
.2021.8.14.0000

PACIENTE:
ARIANNY MELO BORGES

IMPETRANTE:
FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
(OAB/PA Nº
27.263
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ARIANNY MELO BORGES
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA
V
ARA DE INQUÉRITO POLICIAL
/PA, nos autos do Processo nº
0804675-35.2021.8.14.0401
,
com
supedâneo no
artigo 5º, LXI, LXVI, LXVIII, art. 93, IX da Constituição Federal
e nos art. 318, V do

CPP
.

Narra o impetrante que
a
paciente
foi presa no dia 31/03/2021,

a qual foi abordada por volta d
as
14hs em frente a vila de “kit Nets” onde reside, na mesma ocasião
,
os PM ́s perguntaram por uma pessoa e a mesma os informou que não o conhecia, logo em seguida pediram p
ara a
mesma abrir o portão da vila o que a mesma obedeceu, então foram feita diversas buscas em vários “Kit nets” e chegaram no da acusada, foi lhe perguntado se a mesma tinha armamento e a acusada negou, continuaram as buscas e encontraram uma quantidade de erva prensada e em seguida fora feita diversas perguntas e ‘Tortura” como “sacolada”, pressão psicológica e agressões, com intuito de que a mesma falasse de outros “traficantes”, no entanto a mesma permaneceu calada, foi feito também varias tentativas de negociações por PM ́s com intuito de liberar a acusada em troca de uma quantia em dinheiro, porem a mesma não cedeu e foi conduzida a delegacia de policia a qual relatou os fatos.

Alega o impetrante
que a Paciente
é genitora de uma criança de 6 (seis) anos de idade,
A
lexia
V
itoria
B
orges de
A
raujo,
a qual necessita de seus constantes cuidados
de mãe.

Por esta razão sustentam
o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória,
sob
os seguintes argumentos: ausência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui uma filha menor de 0
6
(
seis
) anos de idade, a qual encontrava-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação da infante.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva d
a
paciente
,
expedindo
-
se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade
, com aplicação
das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
e subsidiariamente a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar
.

Junt
ou
documentos.

Os autos
foram distribuídos inicialmente no Plantão Judicial, ocasião que o Juiz convocado Plantonista Altemar Paes,
ocasião que
indeferiu
o pedido de liminar
(ID.
4829517
)
e determinou oficiar a autoridade inquinada coatora para prestar informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante
, após
o encaminhamento

à Procuradoria de Justiça e consequentemente vieram os autos distribuídos.

Em sede de
informações
(
ID.
4920592
), o Juízo da Vara de Inquérito Policial informou que diante da conclusão do inquérito policial, determinou a sua redistribuição, nos termos
Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com as alterações da Resolução TJPA nº 010/2009-GP, encontrando-se o feito em tramitação perante a 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
.

Após requerimento de informações ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, foram prestados os seguintes esclarecimentos:(ID.
4940384
):

“
1
.
A paciente foi presa em flagrante em 31/03/2021 como incursa nas sanções penais cominadas ao crime do art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante foi homologado pelo juiz plantonista, que também decretou a prisão preventiva da então indiciada. Em 09/04/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em que imputa à paciente o crime do art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. Segundo a exordial acusatória, no dia 31/03/2021 policiais militares receberam informação anônima de que
ocorria tráfico de drogas na residência da paciente, para onde se dirigiram e, com a autorização da denunciada, ingressaram no imóvel e procederam à revista, vindo a encontrar, sob a pia da cozinha, 39 (trinta e nove) tabletes de maconha, totalizando 17.471.7g (dezessete mil, quatrocentos e setenta e um gramas e setecentos miligramas).

2.
Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo defensor da paciente, uma vez que, no entender ministerial, a medida de segregação é necessária para garantia da ordem pública
.

3.
Em 12/04/2021, este juízo determinou a notificação da denunciada para oferecimento de defesa prévia, reservando-se para decidir sobre o pedido de revogação da custódia cautelar após a notificação da paciente.

4 De acordo com certidão de antecedentes constante dos autos (cópia anexa), a paciente responde a outras ações penais.
”

Nesta
Superior Instância
(
ID.4957326
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
do
mandamus
e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de
habeas corpus
requerida em favor de
ARIANNY MELO BORGES
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, sob os seguintes argumentos: inexistência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui uma filha menor de 06 (seis) anos de idade, a qual encontrava-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação da infante.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhi
mento
, conforme explanarei a seguir.

Preliminarmente,
cumpre
destacar
que a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida.

O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

V – Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...].

C
onforme se observa do estatuto processual
, firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

No
presente
caso, a comprova
çã
o da maternidade consta da Certid
ã
o de nascimento acostada aos autos, que atesta que a paciente
ARIANNY MELO BORGES
é
m
ã
e de: a)
ALEXIA VIT
Ó
RIA BORGES DE ARAUJO
(nascid
a
em
06/04/
/20
14 - ID.4827379
).

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Destaco ainda jurisprudências recentes de nosso Tribunal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...)
3.
Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.
3.
1. Sendo as pacientes Patrícia Firmino de Melo e Katia Silene de Sousa Lima comprovadamente mães de menores de 12 anos, encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus

coletivo nº. 143641/SP, torna-se adequada a substituição das suas prisões preventivas pela domiciliar. (...) Ordem conhecida e concedida parcialmente – ratificando os termos da liminar – tão somente para substituir a prisão preventiva das coactas Patrícia Firmino e Katia Silene de Sousa Lima pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo. Decisão unânime.
(TJ-PA – HC Nº 0807478-35.2018.814.0000, RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2018).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Restando comprovado nos autos que a paciente possui uma filha menor de 8 (oito) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Precedente do STF. 3. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

(TJ-PA – HC Nº 0808224-97.2018.814.0000, RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2018).

Nota-se, assim, que a paciente se encaixa nos parâmetros estabelecidos pelo STF, na medida em que o crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seu filho, tampouco vislumbro existir qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica, com o intuito de preservar os cuidados d
a
menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por tais razões, por restar plenamente comprovado nos autos que a paciente possui um
a
filh
a
menor de 0
6
(
seis
) anos de idade, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, portanto, sopesando os interesses jurídicos envolvidos (especialmente o melhor interesse da criança, menor de 12 anos) portanto adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional d
a
infante.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM, para substituir a segregação provisória cautelar da paciente
ARIANNY MELO BORGES
, brasileira,paraense, solteira,
filha de Adriana Melo Borges,
portadora do RG nº 7662116, e inscrita com o CPF sob nº
039.393.072-62
, residente e domiciliada na R. Helena Coutinho Nº 42, Resd. Fe em Deus, Bairro do Tenoné, CEP: 66820-170 Belém - PA, atualmente recolhida junta ao Centro de Recuperação Feminino do Pará
,

pela PRISÃO DOMICILIAR, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo d
e Direito da 9ª Vara Criminal d
a Comarca de
Belém-PA.

É
como voto.

Serve a presente decis
ã
o como of
í
cio.

Bel
é
m/PA,
3
de
maio
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2021